Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742699-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: ELAINE GOMES VERISSIMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Icatu Seguros S/A contra decisão proferida em ação de cobrança ajuizada por Eliane Gomes Veríssimo, em que o MM. Juízo a quo, procedendo ao saneamento do processo, afastou a prejudicial de prescrição arguida em contestação pela ré, ora agravante (ID 71089402). Alega a agravante, em síntese, que o prazo prescricional teve início em 22/11/2018, momento em que a agravada foi submetida à perícia médica e teve a ciência inequívoca da debilidade. Afirma que a comunicação do sinistro pela agravada ocorreu apenas em 23/03/2019, tendo a seguradora enviado carta de negativa do pedido administrativo em 22/04/2019. Defende que, considerando a ciência da invalidez e o período entre o aviso do sinistro e a negativa, a pretensão foi fulminada pela prescrição em 23/01/2020. Acrescenta que o pedido de reanálise administrativa pela segurada não suspende a prescrição. Menciona que a agravada ajuizou a ação originária após o transcurso do prazo prescricional (em 14/04/2020). Aduz que a agravada teve ciência de sua incapacidade permanente antes de pleitear o recebimento da indenização securitária, pois, se requereu o pagamento da cobertura prevista para invalidez permanente por acidente, conclui-se que se considerava incapaz. Discorre sobre o disposto nos enunciados n. 101, 229 e 278 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da r. decisão, acolhendo-se a prejudicial da prescrição e, por conseguinte, extinguindo-se o feito de origem com resolução de mérito. Preparo ao ID 19954199. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado. Como cediço, a prescrição do segurado contra a seguradora, nos termos do artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil, se consuma em 1 (um) ano da ocorrência do sinistro, verbis: Art. 206. Prescreve: § 1o Em um ano: ... II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; ... Nos termos do enunciado no 278 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Ainda nesse contexto, tem-se que a Corte Infraconstitucional também fixou entendimento de que o pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional, conforme se extrai do enunciado no 229: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão". Na hipótese, o conhecimento inequívoco por parte da agravada acerca da incapacidade permanente que lhe acometeu se deu com o laudo técnico elaborado nos autos do processo n. 0718759-27.2018.8.07.0015, emitido em 22/11/2018 (ID’s 61448677 e 61448679), em que se discutia o benefício previdenciário. Denota-se, ainda, que o pedido administrativo da indenização securitária foi realizado em 23/03/2019, e a recusa da seguradora data de 22/04/2019 (ID 61448671). Outrossim, vislumbra-se que a agravada formulou solicitação administrativa de reanálise do pleito, obtendo resposta negativa da seguradora em 12/12/2019 (ID 61448672). Vale destacar que o magistrado a quo entendeu por bem afastar a prejudicial de mérito, considerando a suspensão do prazo da prescrição ânua entre a data do pedido administrativo de pagamento da indenização à seguradora e a resposta desta ao pedido de reanálise do caso. Confira-se: (...) ICATU SEGUROS alega ocorrência de prescrição, pois a pretensão para receber indenização de seguros seria de um ano (Art. 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil) e ELAINE GOMES a deduziu quando já extinta, pois teve ciência da invalidez em 28/11/2018; soube da recusa em 22/4/2019; e ajuizou a ação apenas em 17/4/2020. Sem razão a requerida. Nos termos do Enunciado no 229 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o pedido do pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. Logo, entre a ciência da invalidez (28/11/2018) e o requerimento de pagamento da indenização (23/3/2019), transcorreram-se 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, restando à autora, ainda, 8 (oito) meses e sete (7) dias para deduzir sua pretensão. Ocorre que houve pedido de reanálise do caso, no âmbito administrativo, e a resposta contendo novo indeferimento foi enviada à segurada em 12 de dezembro de 2019 (id no 61448672, pág. 1), voltando a correr o prazo prescricional no dia seguinte. Assim, a contar de 13 de dezembro de 2019 e tendo a autora 8 (oito) meses e 7 (sete) dias para deduzir sua pretensão, a ação poderia ser ajuizada até 20 de agosto de 2020, de maneira que o ajuizamento em 17 de abril de 2020 ocorreu dentro do prazo prescricional, impondo-se a rejeição da prejudicial de mérito. (grifo nosso) Ocorre que o pedido de reconsideração de negativa de cobertura de seguro não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional em questão, conforme, aliás, restou decidido pela colenda Corte Superior e por esta egrégia Corte de Justiça, senão, vejam-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. IMÓVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. 2. Confirme decidido pela Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1287058/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. SEGURADO. MILITAR. SEGURADOR. BRADESCO. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INCAPACIDADE LABORAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 278 STJ. REVELIA. INOCORRÊNCIA. ATO CONSTITUTIVO E REPRESENTAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O beneficiário do seguro de vida tem um ano para mover ação de indenização contra a seguradora, visto o constante no art. 206, § 1o, II do Código Civil (CC.) 2. O termo inicial do prazo prescricional da referida ação é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). 3. A reanálise de negativa de cobertura de seguro não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para a cobrança judicial de indenização por invalidez funcional permanente total em decorrência de doença 4. Não há se falar em revelia da parte ré em virtude de ilegibilidade dos documentos referentes ao ato constitutivo da requerida, quando sua representação processual está regular e toda a papelada referente a sua constituição está devidamente autenticada por Tabelião, possuindo, portanto, fé pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1015044, 20150310179702APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) Feitas essas considerações, tem-se que, in casu, entre a data do conhecimento da incapacidade permanente (22/11/2018) e o requerimento administrativo de pagamento da indenização (23/3/2019), transcorreram-se 3 meses e 23 dias, ficando suspenso o prazo prescricional. Com efeito, a partir da recusa da seguradora (22/04/2019), o prazo prescricional volta ao seu curso em relação ao período remanescente (8 meses e 7 dias), nos moldes do enunciado n. 229 da Súmula do STJ. Assim, constata-se, neste juízo perfunctório, a ocorrência da prescrição, pois o prazo para a propositura da presente demanda judicial findou em 22/01/2020, sendo que ação somente foi proposta em 17/04/2020. Posto isso, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora